Tribunal: TJSP
Processo: 2015089-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Direito Ambiental – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Intervenção por terceiro interessado – Tentativa de ingresso como assistente simples – Cumprimento de sentença visa apenas a satisfação material do direito reconhecido no título – Ausência de interesse recursal – Matéria que deve ser arguida pelas vias ordinárias próprias – Decisão mantida – Recurso improvido